Tribunal: TJBA
Processo: 0501414-22.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501414-22.2018.8.05.0004- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: OZIRES RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. 1. Para ser conhecido, o recurso deve preencher determinados requisitos, dentre os quais a impugnação específica dos fundamentos da decisão desafiada, devendo a causa de pedir recursal guardar simetria entre a decisão recorrida e o alegado no próprio recurso, e a motivação ser pertinente e específica, não bastando o mero inconformismo da parte recorrente, o que não ocorreu no caso vertente. 2. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501414-22.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada OZIRES RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .